Tribunal: TCU
Processo: 023.208/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo que trata de proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização encaminhada pela Unidade de Auditoria Especializada em Transferências de Recursos da União (AudTransferências), na modalidade auditoria de conformidade, com vistas a verificar a regularidade da aplicação dos recursos de transferências especiais alocadas em treze municípios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar, com fulcro no art. 17, § 3o, da Resolução TCU 308/2019, a realização da auditoria proposta; e 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Informações Estratégicas e Inovação.